Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-18.2020.8.11.0053
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000868-18.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALISON PEREIRA DA CRUZ - CPF: 047.132.241-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAVID WILLIAM OLIVEIRA DE AZEVEDO - CPF: 049.170.421-60 (APELANTE), ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO - CPF: 067.573.501-73 (APELANTE), JODENIL CESAR DE ARRUDA - CPF: 019.637.231-39 (VÍTIMA), ALTAMIRO JOSE LEITE - CPF: 209.216.161-04 (VÍTIMA), JORCY GERMANO DE ARRUDA - CPF: 384.421.911-00 (VÍTIMA), MIRIAN JOANA DOS SANTOS - CPF: 057.396.079-81 (VÍTIMA), GISELE DA SILVA LEITE - CPF: 966.895.281-20 (VÍTIMA), ELIAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 557.560.771-20 (ASSISTENTE), WILSON LEITE DA SILVA JUNIOR - CPF: 020.734.061-73 (ASSISTENTE), ENEDIL DE LIMA NASCIMENTO - CPF: 622.591.301-78 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - WALISON PEREIRA DA CRUZ

- DAVID WILLIAM OLIVEIRA DE AZEVEDO

- ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
1. DOSIMETRIA DA PENA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – AUMENTO JUSTIFICADO – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – CULPABILIDADE QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL – CIRCUNSTÂNCIA LEGÍTIMA – 2.
QUANTUM
DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ADEQUAÇÃO – 3.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO – 4. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – PRECEDENTES – 5. CONCURSO FORMAL – QUATRO CRIMES – FRAÇÃO DE 1⁄4 MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

1. O julgador dispõe de discricionariedade para dosar a pena dentro das balizas delineadas pelo legislador no preceito secundário do tipo penal, (discricionariedade juridicamente vinculada), conforme critério que entenda justo e necessário para a reprovação e prevenção do crime, não estando adstrito a critérios puramente aritméticos. Basta, para tanto, que fundamente seu convencimento nas provas constantes doa autos, à luz do princípio da livre convicção motivada, podendo valer-se, inclusive, de critérios subjetivos.
In casu
, o aumento da pena-base em 01 (um) ano, pelo crime de roubo majorado, se justifica pelos maus antecedentes de um dos acusados e pela culpabilidade exacerbada do outro, revelando circunstâncias legítimas a justificar a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.

2. A individualização da pena não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, sendo que, no presente caso, o
quantum
de redução pela atenuante da confissão espontânea se mostrou razoável e proporcional, desmerecendo reforma.

3.
A não apreensão da arma ou inexistência de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena (emprego de arma de fogo), quando outros elementos probatórios obtidos ao longo da instrução criminal demonstram a utilização do artefato na prática delitiva

4.
Demonstrado que o roubo foi praticado em concurso de agentes, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, II, do Código Penal.

5. Comprovada a prática de quatro crimes de roubo majorado, mediante uma só ação, em um mesmo contexto fático, deve-se elevar a pena em 1⁄4 em virtude do concurso formal.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

js-ke

APELANTE: - WALISON PEREIRA DA CRUZ

- DAVID WILLIAM OLIVEIRA DE AZEVEDO

- ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
Walison Pereira da Cruz
,
David William Oliveira de Azevedo
e
Alexandre Moraes de Souza Araújo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 1000868-18.2020.8.11.0053, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que condenou (Id. 60863040):

Alexandre Moraes de Souza Araújo
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 65, I e III, “d”, em concurso formal (art. 70), todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, estes fixados no mínimo legal;

David William Oliveira de Azevedo
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 65, III, “d”, em concurso formal (art. 70), todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, estes fixados no mínimo legal e;

Walison Pereira da Cruz
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 61, I e art. 65, III, “d”, em concurso formal (art. 70), todos do Código Penal, a uma pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Inconformada, a defesa requer seja a circunstância judicial da culpabilidade valorada favorável ao apelante Alexandre. Pugna também pela readequação do
quantum
fixado para a pena-base dos réus Alexandre e Walison. E por fim, os três apelantes, Alexandre, David e Walison, pleiteiam o aumento do
quantum
referente à atenuante da confissão espontânea, a redução da fração referente às majorantes e o decote do concurso formal de crimes (Id. 60863044/

60863044).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 60863065).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo desprovimento do recurso
(Id. 68046485).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pugna a defesa seja a circunstância judicial da culpabilidade valorada favorável ao apelante Alexandre. Pugna também pela readequação do
quantum
fixado para a pena-base dos réus Alexandre e Walison. E por fim, os três apelantes, Alexandre, David e Walison, pleiteiam o aumento do
quantum
referente à atenuante da confissão espontânea, a redução da fração referente às majorantes e o decote do concurso formal de crimes.

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 60861593),
verbis
:

“No dia 13 de junho 2020, por volta das 23h00min, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial denominado no Restaurante e Peixaria Gattus, bairro Barra do Aricá, neste município e comarca de Santo Antônio de Leverger-MT, os denunciados WALISON PEREIRA DA CRUZ, DAVID WILLIAN OLIVEIRA DE AZEVEDO E ALEXANDRE MORAES DE SOUZA ARAUJO, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles coisas alheias móveis, pertencentes às vítimas JODENIL CESAR DE ARRUDA, ALTAMIRO JOSE LEITE, JORCY GERMANO DE ARRUDA, MIRIAN JOANA DOS SANTOS, EDENIL DE LIMA NASCIMENTO e GISELE DA SILVA LEITE.

Ressai, dos autos, que os denunciados adentraram no restaurante Gattus com o pretexto de comprar cigarros, local onde encontravam-se o dono do estabelecimento ALTAMIRO JOSE LEITE, GISELE DA SILVA LEITE e EDENIL DE LIMA NASCIMENTO e os clientes JODENIL CESAR DE ARRUDA, JORCY GERMANO DE ARRUDA, MIRIAN JOANA DOS SANTOS e crianças, que aguardavam o troco do pagamento para saírem.

Ao entrarem no restaurante, dois dos denunciados foram atendidos pela família do proprietário do restaurante Gattus - ALTAMIRO JOSE LEITE - e, oportunamente, apontando-lhes arma de fogo, ordenaram-lhes que entrassem no interior do estabelecimento e se deitassem no chão. Nesse interim, um terceiro meliante abordou os clientes, ordenou que também entrassem na cozinha do estabelecimento e, então os denunciados desferiram coronhadas em ALTAMIRO JOSE LEITE e JORCY GERMANO DE ARRUDA - principalmente, ameaçaram e amarraram as mãos, pés e boca de todas as vítimas, mantendo-as no interior do restaurante. Assim, os denunciados recolheram joias e ordenaram a entrega de dinheiro e armas, bem como subtraíram eletrônicos, dinheiro, insumos do restaurante – como botijões e caixas de cervejas -, e o automóvel Saveiro Cross/cor branca pertencente à vítima JORCY GERMANO DE ARRUDA”

De início, importa registrar que são incontroversas nos autos a autoria e a materialidade dos delitos de roubo majorado imputado aos apelantes, tanto que nem foram objeto de irresignação no presente recurso.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

1.

Da pena-base.

No que se refere ao pedido de valoração positiva da circunstância judicial da culpabilidade do apelante
Alexandre
, tenho que não merece prosperar.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado ao fato punível, devendo expor motivadamente as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao réu, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada (Id. 60863040), o Juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de roubo majorado, valorou em desfavor do apelante a circunstância judicial da culpabilidade, justificando a elevação da pena-base.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada,
verbis
:

“A culpabilidade é reprovável. Como cediço, esta circunstância é consubstanciada no grau de reprovabilidade da conduta do acusado. No presente caso, o acusado agiu com extrema truculência contra as vítimas, exacerbando os limites da violência ou grave ameaça descritos no tipo penal.

Segundo consta dos autos, e o acusado é confesso neste ponto,
o réu desferiu “coronhadas” com arma de fogo contra duas vítimas, mesmo inexistindo resistência destas, o que acentua a sua conduta, elevando sua pena-base
.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“(...) IV - A valoração negativa da culpabilidade terá lugar quando demonstrada maior reprovabilidade do comportamento do agente, como quando pratica violência gratuita e extrema contra as vítimas, que embora não tenham demonstrado resistência alguma, foram agredidas com socos, chutes e coronhadas, e mantidas sob a mira de arma de fogo em sua cabeça, durante a empreitada criminosa. (...)”.(Acórdão 1272058, 07058849120198070014, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 15/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Destaquei).”

A culpabilidade deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente e, neste aspecto, vislumbro motivação suficiente que justifica a elevação da pena.

O agente ao cometer o delito, agiu de forma de extrapola a violência descrita no tipo penal, pois, além de ameaçar as vítimas, lhes causando temor, ainda desferiu golpes com a arma de fogo, desferindo contra as vítimas “coronhadas”.

Assim, a exasperação tida pela negativação da circunstância judicial da culpabilidade se justifica pelo
modus operandi
utilizado pelo agente criminoso, autorizando a depreciação da culpabilidade, por extrapolar os limites da normalidade, segundo recente entendimento do c. STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ANGUSTA DO HABEAS CORPUS.
AUMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXCESSIVA QUE DESBORDA DO TIPO PENAL
. 1. Tendo o Tribunal a quo concluído, no julgamento da apelação interposta pela acusação, que a conduta perpetrada pelo agente subsume-se ao tipo penal previsto no artigo 157 do Código Penal, e não ao tipo previsto no artigo 155 do mesmo diploma legal, a alteração de tal entendimento exigiria a incursão aprofundada nas provas e demais elementos de convicção dos autos, em cognição plena, vertical e exauriente, o que não é possível em habeas corpus. Precedentes. 2.
O aumento na pena-base decorrente da análise da culpabilidade do agente, deu-se pela verificação da excessiva agressividade do agravante, que ultrapassou a violência inerente ao tipo penal, razão pela qual não merece qualquer reparo a dosimetria levada a efeito nas instâncias ordinárias.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 340.400/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

De outro lado, o apelante

Walison
, requer a readequação da pena-base.

Na espécie, o douto sentenciante quando da realização da dosimetria, fixou a pena-base acima do mínimo legal em 01 (um) ano. Vejamos (Id. 60863040 – p. 621/622):

“A culpabilidade mostrou-se normal à espécie. O acusado ostenta antecedentes criminais. Com efeito, o requerido possui um Processo de Execução Penal em trâmite na comarca de Cuiabá/MT (Proc. no 29284-22.2015.8.11.0042 – Seeu), conforme explanado no bojo desta decisão. Assim,
tendo em vista que aquele executivo de pena possui 03 (três) condenações, das quais 02 (duas) possuem trânsito em julgado, uma será aferida como maus antecedentes e outra como agravante na segunda fase (reincidência).
Assim, mister uma maior reprimenda na sua pena-base em virtude dos maus antecedentes. Não há provas que possibilitem aferir elementos negativos em sua conduta social e personalidade. As circunstâncias, motivos e consequências não se mostram suficientes para apurar eventual acréscimo de pena a ser imposto. O comportamento da vítima em nada altera este quadro. Desta feita, fixa-se a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, estes fixados no piso legal.”

Em relação a pena imposta, constato não ser possível fixa-la no patamar mínimo previsto, porquanto o réu, como bem observado no juízo de piso, tem em seu desfavor a circunstância judicial relativa aos antecedentes penais, registrando mais de uma condenação. Sendo que, uma delas foi usada para exasperar a pena-base e a outra a título de reincidência na segunda fase dosimétrica.

Tal circunstância, por si só, autoriza o recrudescimento da pena-base no patamar fixado pelo juízo
a quo
, notadamente porque o magistrado dispõe de discricionariedade para a fixação da pena dentro das balizas delineadas pelo legislador no preceito secundário do tipo penal, conforme critério que entenda justo e necessário para a reprovação e prevenção do crime, não estando adstrito a critérios puramente aritméticos. Basta, para tanto, que fundamente seu convencimento nas provas constantes doa autos, à luz do princípio da livre convicção motivada, podendo valer-se, inclusive, de critérios subjetivos.

Nesse sentido é a doutrina de Nucci:

“A medida da culpabilidade implica em um juízo de valoração objetivo-subjetivo, ou seja, ainda que calcado em elementos palpáveis, constantes dos autos, não deixa de resultar da apreciação pessoal do julgador, conforme sua sensibilidade, experiencia de vida, conhecimento e cultura, bem como intuição, que também integra o processo de conhecimento e descoberta de dados na avaliação da prova”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena – 2. ed. ver. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 173).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SEIS REGISTROS DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Hipótese em que a elevação da pena em 1 ano acima do mínimo legal não se mostra manifestamente desproporcional, dada a valoração negativa dos antecedentes do réu, que possui seis registros de condenação transitada em julgado.
Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 525.990/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 30/10/2019)

A par dessas premissas, o aumento da pena-base em 01 (um) ano mostrou-se justo e razoável na medida das circunstancias do caso concreto, mormente se considerarmos que o tipo penal prevê a pena máxima de 10 (dez) anos.

Logo, é de se concluir que os argumentos dos recorrentes não merecem guarida, e, portanto, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal.

2.

Da pena intermediária.

Por conseguinte, a defesa pleiteia para os três apelantes o aumento do
quantum
referente à atenuante da confissão espontânea, a redução da fração referente às majorantes e o decote do concurso formal de crimes.

2.1.

Da confissão espontânea

Nos termos do artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, a confissão da autoria do crime atenuará a pena, beneficiando os agentes, se estes reconhecerem, espontaneamente e perante autoridade (policial ou judicial), a prática do fato criminoso, como no caso presente, visto que o apelante admitiu na fase judicial o cometimento do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, caracterizando assim a atenuante da confissão espontânea.

Contudo, conforme ressai da sentença condenatória, o juízo sentenciante reconheceu a incidência das atenuantes da confissão espontânea para todos os réus. Para
Alexandre
, reduziu a sanção em 08 (oito) meses; para
David
apesar de reconhecida não fora aplicada em razão de que sua pena já se encontrava em patamar mínimo, e para
Walison
foi realizada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

É imprescindível, contudo, que a redução da pena em razão de circunstância atenuante seja proporcional à pena-base imposta na primeira fase, sob pena de se fazer tábula rasa do dispositivo legal.

Registre-se que a escolha da fração de redução pela incidência da atenuante de confissão espontânea é discricionariedade do magistrado e deve ser orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o grau de contribuição para a elucidação dos fatos.

Na hipótese, não tenho como desproporcional a atenuação da pena, pois o
quantum
foi estabelecido com base na relevância das declarações prestadas e em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, de maneira que inexiste ilegalidade.

Assim, as atenuantes não podem ensejar uma redução totalmente aleatória da pena-base. Pelo contrário, deve ser fixada em patamar proporcional àquela. E,
in casu
, a atenuação da pena-base em 08 (oito) meses se revela adequada e proporcional não merecendo reforma.

2.2.

Do afastamento das majorantes do crime de roubo.

A defesa requer, outrossim, a exclusão das causas de aumento descritas no artigo 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Razão, no entanto, não assiste à defesa.

Restou devidamente comprovado nos autos que os agentes perpetraram as subtrações narradas na denúncia mediante o uso de arma de fogo, conforme se verifica da farta prova carreada aos autos.

Destaca-se que para a configuração da majorante, não é necessário que fique comprovada a potencialidade lesiva da arma de fogo, nem a sua apreensão, bastando que a vítima se sinta intimidada com o seu uso, reduzindo a sua capacidade de resistência.

De acordo com o Enunciado n. 1 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT,
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”
.

Ademais, é
“suficiente que tal circunstância seja inferida a partir de outros meios de prova igualmente idôneos, a exemplo das declarações das vítimas de seu uso durante a consumação do crime”
(TJ/MT, N.U 0003246-38.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...
] (HC 560.960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Assim, aliado a palavra vítima, que é de suma importância, nos crimes cometidos na clandestinidade, constata-se que não prevalece o pedido referente ao afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma, porquanto comprovado nos autos o uso do artefato durante a ação delitiva.

No mesmo sentido, restou comprovado que o delito se perpetuou com a participação dos três réus, configurando o concurso de pessoas. Sendo que as vítimas foram uníssonas em seus depoimentos, ao confirmarem a atuação dos apelantes.

A defesa aduz ainda não ser possível a cumulação das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Vejamos.

O parágrafo único do artigo 68 do Código Penal dispõe que:

“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

Nesses termos, em caso de mais de uma causa de aumento, inexiste dever de aplicação de apenas uma delas, podendo o magistrado aplicar cumulativamente as duas causas de aumento de pena.

A propósito, leciona Fernando Capez:

“nos termos do parágrafo único do art. 68 do CP, o juiz pode limitar-se à aplicação da causa que mais aumente, desprezando as demais (trata-se de uma faculdade do juiz)”
(Curso de direito pena, parte geral. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 508).

No mesmo sentido ensina Cleber Masson:

“Da leitura do art. 68, parágrafo único, do CP extraem-se as seguintes conclusões: (...) b) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial, ou na legislação especial (analogia in bonam partem), o juiz pode limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, ainda que obrigatórias, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial; (...)”
(Código Penal comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 398)

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, “A”) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE “FOTOGRAFAR” MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS . NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICOTEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL

4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado.”
(HC 110960, rel. Min. Luiz Fux, j. 19/08/2014).

Nesse contexto, vê-se que não merece reparo a sentença condenatória, porquanto as circunstâncias do caso concreto denotam que as duas causas de aumento de pena foram essenciais à pratica do crime de roubo em questão, não se mostrando adequado a aplicação da regra insculpida no art. 68, parágrafo único do Código Penal.

Vale dizer, a superioridade numérica (três acusados), não pode passar despercebida, já que com certeza ficaram atentos a aproximação de pessoas, o que trouxe maior tranquilidade na empreitada criminosa, além de ter tornado inviável qualquer tipo de reação das vítimas.

Assim, diante da comprovação do cometimento do delito em concurso de agentes e com uso de arma de fogo, as quais foram fundamentais a prática delitiva, viável o cúmulo de ambas as frações de aumento de pena.

3.

Do concurso formal.

Por fim, requer a defesa a exclusão do concurso formal.
Dos argumentos analisados tenho que o pleito não merece guarida.

Cumpre esclarecer que ocorre concurso formal ou ideal de crimes, quando o agente, com uma única conduta, causa dois ou mais resultados lesivos, ou seja, comete dois ou mais crimes, que, para efeito de política criminal, serão apenados de maneira menos rigorosa, ou seja, punidos com a pena mais grave ou, se iguais, somente uma delas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade).

Portanto, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes e violados patrimônios distintos, evidencia a exatidão do concurso formal de crimes, descrito no artigo 70 do Código Penal, não havendo que se falar na ocorrência de um único crime.

Aliás, esse entendimento vem sendo amplamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos os acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL. (...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENAL. (...) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA QUE CARACTERIZA CONCURSO FORMAL DE DELITOS. (...) 4. "Não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a diferentes vítimas" (HC 151.899/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 16/05/2011). (...)”.(STJ, HC 185.744/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015).

“HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. CONCURSO FORMAL VERSUS CRIME ÚNICO. VÍTIMAS DIFERENTES. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes. 2. No caso, o paciente, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, o que evidencia a duplicidade de resultados e, consequentemente, a ocorrência de concurso formal de crimes. 3. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ, HC 255.972/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 02/10/2014).

Esse também é o entendimento pacificado deste e. Tribunal de Justiça, consubstanciado no Enunciado Orientativo n.o 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em se tratando de concurso formal de crimes, a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal é no sentido de que a fração de aumento deve estar de acordo com número de delitos praticados, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

No caso em tela, os apelantes foram condenados pela prática de 04 (quatro) roubos qualificados contra 06 (seis) vítimas distintas pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, motivo pelo qual o juízo sentenciante aplicou aos apelantes a pena mais grave.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos a prática de 04 (quatro) delitos de roubo majorado, o que justifica a incidência do concurso formal, e também da fração escolhida pelo d. sentenciante.

Logo, inviável o presente pedido.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
aos recursos
interpostos por
Walison Pereira da Cruz
,
David William Oliveira de Azevedo
e
Alexandre Moraes de Souza Araújo
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021